Tribunal: TJDFT
Processo: 0070465-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0070465-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDISON ANTONIO ACCIOLY DESPACHO Diante da justificativa apresentada na petição de ID no 55557503, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 54888423, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o recorrido EDISON ANTONIO ACCIOLY se manifeste sobre a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007